Tribunal: STF
Processo: RE 256069
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO (SÚMULA 283). AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, o acórdão recorrido
contém fundamento autônomo, no sentido da inconstitucionalidade
do bloqueio dos ativos financeiros, inatacado no R.E., o que
justificou a aplicação da Súmula 283. Precedentes.
2.      Agravo improvido.